Tribunal: CARF
Processo: 18186.004522/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.004522/2010-03
ACÓRDÃO
2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO CHACCUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADDE. ATIVIDADE VINCULADA. ART. 142, CTN.
As multas aplicáveis no lançamento de ofício prevista na legislação
tributária decorrem do descumprimento das obrigações instituídas em
norma legal. a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004522/2010-03
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, determinando o que o imposto seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 21/06/2010, notificação
de lançamento de fls. 06/10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, por meio do qual foram constatadas as
seguintes infrações tributárias, com os respectivos enquadramentos legais nela
descritos:
1. omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 17.821,94 (com aproveitamento de IRRF de R$ 534,66);
2. omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no
valor de R$ 54.703,81 (com aproveitamento de IRRF de R$ 2.421,53);
3. compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
500,00, correspondente à diferença entre o valor declarado à RFB pela fonte
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004522/2010-03
3
pagadora CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e o
pleiteado na DIRPF.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou em 20/07/2010, a
impugnação de fls. 02 e 04, acompanhada dos documentos de fls. 11/39,
alegando, em síntese, que (1) o rendimento recebido da Caixa Econômica Federal
é referente a devolução de empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículo,
portanto rendimento isento e não-tributável, conforme pergunta no 274 do
Perguntas e Respostas da RFB; (2) os rendimentos recebidos do INSS, são
rendimentos acumulados referentes a 2004, 2005 e 2006, conforme pergunta no
232 do Perguntas e Respostas da RFB, somente o montante referente ao ano-base
de 2006 é tributável na DIRPF/2007; (3) argumenta que o abono pecuniário de
férias e rendimento isento e não tributável nos termos da IN RFB no 936, de
05/05/2009 e que tentou retificar a declaração para excluí-lo dos rendimentos
tributáveis o que não foi possível por já ter sido emitida a notificação de
lançamento.
Conclui solicitando o cancelamento do débito, a devolução do imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 534,66 retido indevidamente por ocasião do
processo judicial referente ao empréstimo compulsório e a retificação de ofício
para exclusão do Abono Pecuniário de Férias no valor de R$ 3.691,54.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, no sentido de excluir da omissão de rendimento o valor de R$ 17.821,94,
mantendo a compensa de IR no valor de R$ 534,66. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RENDIMENTOS
NÃO TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos a título de restituição de empréstimo compulsório incidente
na aquisição de veículos automotores não são tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos atrasados recebidos acumuladamente pelo contribuinte estão
sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual. Tais rendimentos são
tributáveis no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda (regime de caixa).
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que os valores recebidos em 2006 correspondem, de forma cumulativa, aos
anos de 2004, 2005 e 2006;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004522/2010-03
4
b) Prescrição intercorrente;
c) Necessidade e de exclusão de juros e multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação ofertada, a decisão recorrida e o recurso interposto,
neste momento o litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Com fundamento na Súmula CARF no 11, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente aventada no recurso.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÉRITO
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
decidiu a DRJ que seria caso de aplicar o regime de caixa.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004522/2010-03
5
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE JUROS E MULTA
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.912 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.004522/2010-03
6
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
Mesmo entendimento se aplica à incidência de juros de mora. Tendo o CARF, por
meio da Súmula no 4, pacificado o entendimento. Colha-se:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, neste ponto, de ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dou parcial provimento no sentido de que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 97
DF CARF MF
Original